Tribunal: TJES
Processo: 5003863-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Caução
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003863-45.2021.8.08.0000

AGTE: MICROBOARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

AGDO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS EM EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, §1º DA LEI Nº 6.830/80. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA CUMULATIVA DOS REQUSITOS DO ART. 919, §1º DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, porém é essencial a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Neste sentido, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2-
Ademais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019).

3- Quanto à determinação de comprovação da garantia do juízo, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado de que tal garantia, prevista no art. 16, §1º da Lei nº 6.830/80, é condição de procedibilidade dos embargos à execução.

4- P
ara a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução deve ser constatado o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC/2015.

5-
Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial" (AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020).

6- Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003863-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICROBOARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003863-45.2021.8.08.0000

AGTE: MICROBOARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

AGDO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento,
interposto por
MICROBOARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
, no intuito de modificar a decisão constante no ID nº 6928063 dos autos originários, através da qual a magistrada
a quo
, entendendo que a parte, mesmo estando em recuperação judicial, não teria comprovado a situação de hipossuficiência alegada, determinou sua intimação na forma do art. 99, §2º do CPC/2015, determinando, ainda, a comprovação da garantia do juízo, sob pena de extinção dos embargos à execução.

No bojo de sua peça recursal ID. 1443139, a agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e que seja dispensada a exigibilidade de caução nos embargos à execução, com a suspensão da execução fiscal, diante do processamento da Recuperação Judicial.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 1657925.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003863-45.2021.8.08.0000

AGTE: MICROBOARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

AGDO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento,
interposto por
MICROBOARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
, no intuito de modificar a decisão constante no ID nº 6928063 dos autos originários, através da qual a magistrada
a quo
, entendendo que a parte, mesmo estando em recuperação judicial, não teria comprovado a situação de hipossuficiência alegada, determinou sua intimação na forma do art. 99, §2º do CPC/2015, determinando, ainda, a comprovação da garantia do juízo, sob pena de extinção dos embargos à execução.

No bojo de sua peça recursal ID. 1443139, a agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e que seja dispensada a exigibilidade de caução nos embargos à execução, com a suspensão da execução fiscal, diante do processamento da Recuperação Judicial.

Em sua decisão ID. 1451618, a magistrada primeva entendeu que o fato da sociedade estar em recuperação judicial não garante, por si só, os benefícios da justiça gratuita, determinando que seja comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, bem como, que seja comprovada a garantia do juízo sob pena de extinção dos embargos à execução.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
(ID nº 6928063 dos autos originários), senão, vejamos:

No caso dos autos, constata-se que a empresa encontra-se beneficiada pelo instituto da recuperação judicial. Não obstante, o simples fato de ter sido deferida a recuperação judicial não fica clara a penúria financeira da empresa, isso porque o instituto da recuperação judicial pressupõe que a sociedade tem condições de prosseguir funcionando, auferindo renda para pagar os possíveis credores e obter lucro.

Certo é que a Lei 11.101/05 que regula as recuperações judiciais e falências é reservada a empreendimentos com altos endividamentos, e, ainda que a empresa esteja ativa e faturando, não consegue efetuar o pagamento dos seus credores no prazo regular, mas que, no entanto, tem capacidade plena de continuar operando.

Ademais, a referida lei não institui a suspensão de exigibilidade de custas processuais das sociedades que estão beneficiadas pela recuperação judicial, mas tão unicamente da empresa falida. Conforme se verifica, é excepcionado que a empresa em recuperação deve pagar as custas dos processos nos quais foi parte e restou sucumbida, in verbis:[...]

Na atenta leitura do artigo, depreende-se a responsabilidade da empresa em recuperação judicial relacionada às custas decorrentes do litígio em que seja parte, e que não estão ligados ao processo de falência.

Nos termos da jurisprudência, a simples situação alusiva à recuperação judicial não indica, por si só, o atendimento aos pressupostos da benesse em comento, devendo, ainda nessa hipótese, ser carreados aos autos documentos contábeis ou fiscais hábeis à comprovação da alegada carência de recursos.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente jurisprudência, manifestou-se no sentido de que ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Ante o exposto, intime-se a embargante, por seu advogado, para em 10 (dez) dias, comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

No mesmo prazo deverá comprovar a garantia do juízo, sob pena de extinção dos presentes embargos.

N
ão há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, porém é essencial a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Neste sentido
, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

Ademais a jurisprudência daquela Corte entende que "
A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça
" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019).

Assim, diante da verificação de que não resta comprovada a condição de hipossuficiência necessária ao deferimento da
benesse
, acertada a posição adotada pela magistrada
a quo
de aplicar o disposto no art. 99, §2º do CPC/2015.

Quanto à determinação de comprovação da garantia do juízo, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado de que tal garantia, prevista no art. 16, §1º da Lei nº 6.830/80, é condição de procedibilidade dos embargos à execução. No mesmo sentido é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. REJEITADA A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. GARANTIA DO JUÍZO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS. APENAS 30% DA DÍVIDA GARANTIDA. SEM COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO ART. 16, §1º, LEF. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ESTADO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1) Não há falar em inovação recursal quanto à alegação de inadmissibilidade da ação de embargos, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível ex officio , em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes deste e. Tribunal. 2) Preliminar rejeitada. 3)
O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, dispõe não ser admissível embargos do executado antes de garantida a execução, sendo que, em atenção ao princípio da especialidade, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido que o regramento específico da ação de execução fiscal prevalece sobre a normatização geral prescrita pelo CPC, caracterizando-se, assim, a garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal
4) Esta c. Câmara Cível não desconhece que o Tribunal da Cidadania tem mitigado a exigência prevista no referido art., a fim de autorizar o processamento dos embargos à execução fiscal quando houver garantia parcial do juízo, desde que não seja ínfima em relação ao valor da dívida e que seja comprovada nos autos a insuficiência patrimonial do executado a ponto de inviabilizar o reforço da penhora, no afã de efetivar o direito fundamental de acesso à Justiça. 5) Ocorre que, na hipótese em apreço, verifica-se que o embargante garantiu a execução fiscal em quantia insuficiente, correspondente a aproximadamente 30% (vinte e quatro por cento) do valor da dívida cobrada, sem sequer demonstrar sua incapacidade econômica para reforçar a penhora, sendo certo que vem pagando as custas processuais de forma regular e que inexistem elementos aptos a inferir eventual inviabilidade de proceder ao reforço. 6) Acolhida a questão de ordem pública suscitada pelo Estado em contrarrazões, a fim de anular a sentença recorrida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190051910, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL GARANTIA DO JUÍZO REJEIÇÃO LIMINAR ERROR IN PROCEDENDO RECURSO PROVIDO.
A garantia do juízo é requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei Federal nº. 6.830/1980.
Todavia, sua insuficiência (da garantia do juízo) não é causa bastante para a extinção liminar dos embargos à execução fiscal, ante a possibilidade de correção de eventual vício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200031522, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Tenho, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução deve ser constatado o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC/2015. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. SUMULA N. 83/STJ. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1."
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
" (AgInt no REsp n. 1.651.168/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à existência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1793307/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

2. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução e a inexistência de dano irreparável.

3.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1677447/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial" (AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003863-45.2021.8.08.0000

AGTE: MICROBOARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

AGDO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS EM EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, §1º DA LEI Nº 6.830/80. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA CUMULATIVA DOS REQUSITOS DO ART. 919, §1º DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, porém é essencial a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Neste sentido, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2-
Ademais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019).

3- Quanto à determinação de comprovação da garantia do juízo, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado de que tal garantia, prevista no art. 16, §1º da Lei nº 6.830/80, é condição de procedibilidade dos embargos à execução.

4- P
ara a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução deve ser constatado o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC/2015.

5-
Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial" (AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020).

6- Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.